Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703347-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDON FRANCISCO DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CREFISA S.A., PARANA BANCO S/A, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., FC FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCOSEGURO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo autor contra decisão que, na origem, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Em apertada síntese, o agravante alega que sua renda mensal está integralmente comprometida com diversas despesas, as quais, inclusive, são objeto do processo originário, no qual tramita ação de repactuação por superendividamento. Acrescenta que não dispõe de recursos para custeio das despesas do processo sem o comprometimento de seu sustento e de sua família. Requer, portanto, a concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, inciso V, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. Os documentos de ID. 68381342, 68381343 e seguintes demonstram a existência de diversos empréstimos em nome do agravante, os quais respaldam a alegação de comprometimento da quase totalidade de seus rendimentos. Ainda que a renda mensal do agravante seja superior ao parâmetro utilizado pela Defensoria Pública, pela análise do objeto do processo, em que a parte pugna pela aplicação da lei do superendividamento, há indícios de que o agravante se encontra economicamente hipossuficiente. Presente, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora reside na possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Dessarte, encontram-se presentes os requisitos legais, pelo que faz jus o agravante à medida pleiteada. Isso posto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, para conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)